Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-60.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DEFENSIVOS. RECURSO DO 2o APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS ROUBOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. TESE REJEITADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO. RECURSO DO 2o APELANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. RECURSOS DO 1o E 2o APELANTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. CAUSA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
2. O agente que permanece apontando a arma de fogo para funcionários do caixa de estabelecimento comercial durante o roubo e visualiza o comparsa subtraindo, além do dinheiro do caixa, pertences dos clientes, tem pleno domínio do fato acerca do crime em andamento, desempenhando tarefa fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas.
4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma. Assim, conquanto tenham os réus sustentado, em Juízo, que utilizaram um simulacro de arma de fogo, cabia à Defesa o ônus de provar tal alegação, uma vez que o artefato não foi apreendido.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor legal mínimo.